Tribunal: STF
Processo: RHC 155211
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Tese de inaplicabilidade do Código Penal. Marco inicial da prescrição após sentença. Trânsito em julgado para a acusação. Princípio da reserva legal. 4. Impropriedade do legislador penal que não pode ser suprida pelo Judiciário para prejudicar o réu. 5. Agravo improvido.